Tribunal: TJDFT
Processo: 0726022-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES GENÉRICAS. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e violação de domicílio, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento nos arts. 129, § 13, 147 e 150 do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, fixando-se pena total de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão e 3 meses e 4 dias de detenção, com suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal; (ii) estabelecer se houve atipicidade da conduta ou ausência de dolo quanto aos delitos imputados; e, (iii) determinar se é cabível o redimensionamento da pena-base, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e fixação de regime inicial mais benéfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, registros fotográficos e demais elementos documentais constantes dos autos e a autoria é demonstrada de forma segura pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas por provas técnicas e circunstanciais, a condenação deve ser mantida.

4. Configura-se o crime de violação de domicílio o ingresso e a permanência do agente em residência alheia contra a vontade expressa da moradora, sendo desnecessário dolo específico, quando não há falar em atipicidade.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa idônea de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal prometido, e a lesão corporal resta caracterizada pela prova pericial que atesta equimose na região ocular da vítima, compatível com a narrativa acusatória, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

6. No crime de lesão corporal, a valoração negativa da culpabilidade é justificada pela maior reprovabilidade da conduta, consistente em agressões dirigidas ao rosto e à região abdominal de vítima grávida.
Incidem corretamente as agravantes genéricas previstas no art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal, por se tratar de crime praticado no âmbito doméstico e contra mulher grávida.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”, 69, 129, § 13, 147 e 150; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 1.256.178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão no 1914344, 0701747-57.2023.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.08.2024.